Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. Se suficiente, robusta e harmônica a prova produzida nos autos para definir que o réu praticou ato libidinoso consistente em beijar e lamber o ombro da vítima, além de apalpar a sua perna, dentro de um ônibus, e sem o consentimento dela, com o fim de satisfazer a própria lascívia, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 215-A, caput, do Código Penal. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo ordenamento pátrio, incabível o acolhimento da alegação de inimputabilidade quando o crime é praticado estando o agente em estado voluntário de embriaguez. A afirmação do réu, no sentido de que não se lembra dos fatos, pois estava embriagado, e que, por isso, não nega a prática dos atos que lhe são imputados, não configura confissão espontânea, sobretudo porque não foi considerada pelo Juízo sentenciante para a formação da sua convicção.